Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. REJEIÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando tratar-se de porte para uso pessoal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são aptas a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada na sentença merece reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A apreensão de maconha, fracionada em quatro porções e encontradas no assoalho do veículo em que se encontrava o réu, autoriza a configuração da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo diante das circunstâncias da abordagem policial, da confissão do réu sobre a posse da droga, e da informação de um dos ocupantes do veículo de que o réu pretendia vendê-la, confirmada pela testemunha policial.
4. O depoimento prestado por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, é considerado meio de prova idôneo e legítimo para fundamentar sentença condenatória.
5. A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra amparo nas provas dos autos, especialmente a natureza da substância, forma de acondicionamento, dinâmica da apreensão e a quantidade, sendo inaplicável o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659).
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: pena-base fixada no mínimo legal diante de circunstâncias judiciais neutras; inexistência de agravantes ou atenuantes; reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da fração máxima (2/3), resultando em pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de droga em quantidade e circunstâncias que evidenciem destinação comercial, aliada a depoimentos policiais coerentes e à confissão do réu quanto à posse da substância, autoriza a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. O depoimento judicial de policiais militares, prestado sob contraditório e harmônico com as demais provas, é apto a embasar condenação penal.
3. A tese de uso pessoal não se sustenta diante de elementos concretos que indiquem o intuito de mercancia, nos termos do §2o, do art. 28, da Lei no 11.343/2006.
4. A correta aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, com redução na fração máxima, afasta qualquer necessidade de alteração da dosimetria fixada em sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o, “c”; 44, 59, 68, 77, III; Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o; 33, caput e §4o; CPP, art. 28-A, §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024. STJ - AgRg no HC 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2025; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023. TJDFT - Acórdão 1870993, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2024.